Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705815-28.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA EMBARGADO: GISELLE PIZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 55857341 padece de omissão quanto à apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado. A Embargada respondeu argumentando que não foi deduzido pedido de gratuidade de justiça na origem e pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente é omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça, vício que deve ser sanado. O Embargante requereu a gratuidade de justiça na contestação, mas o pedido não foi apreciado. Se a matéria não foi objeto de pronunciamento judicial, não pode ser deliberada em sede recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e, por isso, não pode ter por objeto questão alheia à decisão agravada. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A agravante requereu o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. No entanto, tal pedido não foi apreciado, de forma que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido de deferimento de gratuidade de justiça formulado. 2. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. Ademais, a finalidade do agravo de instrumento é a reforma/anulação de decisão que cause algum gravame à parte, o que, por ora, não se pode aferir, já que, conforme mencionado, não houve pronunciamento a respeito, no juízo a quo. Sem que este apresente os fundamentos do deferimento ou não do pedido, a parte agravante sequer conhece quais pontos impugnar, por meio do recurso interposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07288935620218070000, 4a T., rela. Desa. Soníria rocha Cambos D’Assunção, DJE 18/11/2022) ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília-DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator